Tribunal: STF
Processo: RHC 266007
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Maike Douglas Rosa dos Santos, representado pela Defensoria Pública de Sergipe, em 31.10.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.017.008/SE, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 19.2.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, às penas de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 26/03/2024, por volta das 22:00 horas, em via pública, nas imediações dos Arcos da Orla, bairro Atalaia, nesta urbe, os denunciados, GEOVANE HENRIQUE DA SILVA e MAIKE DOUGLAS ROSA DOS SANTOS, foram presos em flagrante, por ‘trazer consigo’ e ‘guardar’ para fins de tráfico, 90 (noventa) invólucros de substância análoga a crack, totalizando 12 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante consta nos autos de apreensão e de constatação preliminar (fls. 13/14 e 15/16). Infere-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia, horário e local acima aludidos, os policiais estavam em patrulhamento pelo Bairro Atalaia quando foram informados por populares de movimentação suspeita de dois elementos nos arcos da orla, aparentando tráfico de drogas. Ante a informação, os policiais dirigiram-se ao local, visualizando os suspeitos que, ao perceberam a viatura, demonstraram nervosismo, momento que o denunciado, MAIKE DOUGLAS ROSA DOS SANTOS, dispensou uma espécie de invólucro branco, contendo 89 (oitenta e nove) pedras de substância análoga a crack, já embaladas para comercialização. Em posse deste, também, foi encontrada a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), fracionada em notas de ‘20’, ‘10’ e ‘5’, além disso, em posse do denunciado, GEOVANE HENRIQUE DA SILVA, foram encontradas 07 (sete) pedras menores da mesma substância. Diante de tal fato, foi efetuada a prisão em flagrante dos denunciados, sendo estes conduzidos à delegacia. Em sede de interrogatório, os denunciados reservaram-se no direito de permanecerem calados” (fl. 1, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 202500322778 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 27.6.2025, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. GUARNIÇÃO QUE, EM PATRULHAMENTO, RECEBEU INFORMAÇÃO DO CRIME, COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO RÉU, SENDO QUE ESTE DISPENSOU A SACOLA COM DROGAS COM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESPECIAL ESCRUTÍNIO. RELATOS CORROBORADOS PELAS OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE REPARO A SER FEITO. SENTENÇA TOTALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão do Tribunal estadual, a Defensoria Pública de Sergipe impetrou o Habeas Corpus n.1.017.008/SE no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a absolvição do recorrente ou a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio (e-doc. 3).



    5. Em 4.9.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, e, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para uso de entorpecentes (art. 28 da mesma lei). 



    2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com 90 invólucros de ‘crack’, totalizando 12 gramas, além de R$ 75,00 em espécie. O Tribunal de origem concluiu pela subsunção da conduta ao delito de tráfico de drogas, considerando a quantidade e natureza da substância, as circunstâncias da apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal. 



    3. Decisões anteriores. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de origem, e a decisão de não conhecimento foi mantida, sob o fundamento de que a desclassificação demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, considerando as circunstâncias fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a desclassificação da conduta com base em elementos que demandem nova análise das provas. 



    6. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, consumando-se com qualquer dos verbos nucleares descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    7. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação, destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 37).



    6. Esse acórdão é o objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Sergipe sustenta que “houve constrangimento ilegal patente, passível de reconhecimento de plano, diante da ausência de elementos concretos que caracterizem a traficância” (fl. 5, e-doc. 45).



    Argumenta que “a análise da matéria não requer revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica de elementos incontroversos expressamente delineados nas instâncias ordinárias” (fl. 5, e-doc. 45).



    Assevera que “o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a condenação foi amparada em meras presunções, calcadas exclusivamente na quantidade ínfima da droga apreendida (12 gramas de ‘crack’), em sua forma de acondicionamento e nos depoimentos dos policiais, sem qualquer outro elemento idôneo que indique a prática de mercancia ilícita” (fl. 5, e-doc. 45). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja reconhecida a flagrante ilegalidade da condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a traficância, e, por conseguinte, seja desclassificada a conduta para a infração de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente absolvição do Recorrente” (fl. 12, e-doc. 45).



    O Ministério Público de Sergipe não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O juízo da Primeira Vara Criminal de Aracaju/SE condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “A materialidade do delito (art. 33, caput, da Lei 11.343/05) é patente e autoria de MIKE DOUGLAS é induvidosa, estando provadas pelas seguintes peças que constam nos autos: APF (p. 04), pelos termos de depoimentos (pp. 06/07 e 90/91), pelo auto de exibição e apreensão (pp. 17), pelo auto de constatação preliminar (pp. 19/20) pelo interrogatório (pp. 08 e 12) e Laudo Pericial no 2024.2.0916- SSP/COGERP/IAPF (Química Forense) juntado em 26/09/2024, às pp. 302/304; bem como pela prova oral produzida em juízo.



    Analisando-se as provas colhidas na fase policial em confronto com a carreada aos autos na fase judicial, verifica-se a congruência parcial existente entre elas, robustecida, ainda, prova oral produzida em juízo e provas periciais.



    A fim de ilustrar o relatado, vejamos os depoimentos prestados em Juízo:



    A testemunha THIAGO SANTOS ALMEIDA, policial militar, ouvida em juízo, asseverou que estava em patrulhamento, quando foi abordado por populares informando sobre uma movimentação constante nas estátuas que ficam na Orla; que foram averiguar a situação; que MAIKE, ao visualizar a viatura, jogou uma trouxinha branca com drogas já separadas; que fez o retorno e procedeu a abordagem de MAIKE e GEOVANE, tendo sido encontrado com o primeiro um invólucro branco e com o segundo foram encontradas 7 pedras de crack; que com MAIKE também foi encontrado R$ 75,00, em notas de 20, 10 e 5 reais; que foi por volta das 22h; que tinha movimento na região das estátuas, tanto turistas quanto pessoas traficando; que todos os policiais viram MAIKE arremessando a bolsa próxima à estátua; que é motorista e quando saem a procura de de situação suspeita mantém-se atento para tomar a decisão de fazer a movimentação adequada; que vinham procurando os suspeitos pelas características e roupas que vestiam; que o material foi arremessado, a droga, a no máximo três metros de distância; que eles não aparentavam guardar veículos no momento; que os dois estavam muito próximos, que MAIKE seria o maior e GEOVANE o menor, que este deitou-se; que MIKE estava com uma menina, que acredita ser namorada, mas ela não portava nada.



    A testemunha GABRIEL GUEDES BARRETO, policial militar, ouvida em juízo, afirmou que estava em patrulhamento, quando foi abordado por um popular que informou sobre uma movimentação constante nas estátuas que ficam na Orla; que foi informado que o suspeito era gordo e utilizava uma bolsa de colostomia, o qual usava a faixa da bolsa de colostomia para esconder droga quando era abordado; que visualizaram MIKE DOUGLAS, o da bolsa de colostomia, e o outro deitado num banco, o qual nos foi passado como um ‘neguinho’; que eles perceberam a aproximação da viatura porque estavam do lado contrário/oposto da via, tiveram de transpor o canteiro foi quando eles perceberam que seriam abordados. Nesse momento MIKE dispensou a sacola; que fez a abordagem de MAIKE e GIOVANE; que na sacola arremessada foram encontradas drogas já separadas, aproximadamente oitenta e poucas pedras; que, com GIOVANE, foi encontrado um estojo com aproximadamente 10 pedras; que tinha uma grande quantidade de droga; que as notas de dinheiro encontradas chamaram atenção por serem de um valor maior do que o que se ganha olhando carro; que eles não assumiram a posse das drogas; que os réus estavam juntos, do lado um do outro, mas GEOVANE deitado.



    O acusado GEOVANE HENRIQUE DA SILVA, interrogado judicialmente, negou a prática delitiva. Alegou que estava deitado no banco dormindo, quando foi abordado pela polícia; que tinha um chaveiro no bolso com 6 pedras de crack para consumo pessoal; que é primeira vez que foi preso; que havia comprado com o dinheiro, que consegue olhando carros, 10 pedras de crack que usa junto com maconha, porém não tinha mais a maconha aí deixou para usar no outro dia, só que foi preso; que usa por volta de is pedras por dia que quando os policiais o levaram para perto de MAIKE já tinha uma bolsa com droga, mas não sabe dizer de onde veio; que não conhece MAIKE; que não comprava droga a ele e não sabe dizer se ele comercializava droga; que é usuário desde os 14 anos; que não estava junto com MAIKE no momento da abordagem.



    O acusado MAIKE DOUGLAS ROSA DOS SANTOS, interrogado judicialmente, negou a prática delitiva. Disse que estava sentado do lado do arco na Atalaia com 1g de maconha e uma quantia em dinheiro; que os policiais passaram do outro lado da avenida, a uns 30 metros, e não tinha como verem ele jogando nada, pois estava atrás da estátua com a namorada se beijando; que Giovane estava mais distante, a uns 10 metros do interrogado, no outro banco; que estava com R$115,00 reais em dinheiro; que olha carro na orla há muitos anos e o dinheiro era proveniente disso; que os policiais ficaram procurando drogas e papel de seda; que não o encontraram com nada, além do 1g de maconha, dinheiro; que não viu na hora que os policiais encontraram a droga; que usa uma bolsa de colostomia há dois anos; que foi agredido; que não usa crack; que não conhece Giovane, mas já o viu dormindo no banco da Orla algumas vezes; que não sabe com o que ele trabalha; que já o viu usando droga; não arrolou a namorada Graziele como testemunha, pois não foi levada à delegacia.



    Passo à análise da conduta.



    DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - art. 33, caput, da Lei 11.343/2006:



    Prescreve a lei especial que: (...).



    Emerge nítida e segura a autoria do acusado em relação ao delito de tráfico de entorpecentes noticiado nos autos, em face das circunstâncias da apreensão da substância entorpecente em via pública após descartá-la a visualizar os policiais militares aproximando-se, dos depoimentos dos policiais consubstanciados pelo Laudo Pericial no 2024.2.0916 - SSP/COGERP/IAPF (Química Forense) juntado em 26/09/2024, às pp. 302/304. O perito concluiu que: (...).



    O(s)agente(s) de segurança goza(m) de fé pública e prestou(aram) compromisso de dizer a verdade, não havendo indícios de ter(em) agido com intenção gratuita de incriminar o MIKE, mas sim de garantir a busca da verdade real, é o que a prova demonstra.



    Gize-se que o acusado não se trata de mero usuário dada a quantidade de droga de apreendida, ressalte-se de alto poder lesivo, o modo como estava embalada fracionada em 90 pedras armazenadas em material plástico, a ausência de apetrechos característicos ao uso e a apreensão de R$75,00 (setenta e cinco reais) fracionados.



    Conforme depoimentos transcritos, os policiais narraram o motivo da aproximação e o momento que MIKE descartou o material ilícito, fato este apto a validar a busca pessoal e a apreensão do material.



    Por fim, o acusado MIKE negou a prática delitiva, mas não fez prova de suas alegações como rege o art. 156 do CPP.



    Assim, a prova judicializada converge com segurança à culpabilidade do acusado MIKE demonstrando que agiu com dolo voltado à mercancia do entorpecente (COCAÍNA/CRACK), muito embora não tenha sido pego no ato de venda propriamente dito, contudo desenvolveu, nesse contexto, ações nucleares do tipo penal em questão, quais sejam: TRAZER CONSIGO (levar consigo, junto ao corpo) e GUARDAR (tomar conta, zelar para terceiro) entorpecentes, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    9. O Tribunal de Justiça de Sergipe, no julgamento da apelação criminal da defesa, afastou o pleito de desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a seguinte fundamentação: 



    “Pelo que se extrai dos autos, o apelante, preso em flagrante após descartar substância entorpecente, logo após visualizar os policiais militares aproximando-se, oportunidade em que transportava e trazia consigo, 90 (noventa) porções de material sólido pulverulento de coloração amarelada, armazenada individualmente em material plástico, substância que foi identificada como BENZOILMETILECGONINA (COCAÍNA), conforme Laudo Pericial de fls. 302/304.



    No caso dos autos, analisando as circunstâncias que ensejaram a prisão do acusado, em especial a forma como o entorpecente se encontrava embalado, bem como a ausência de apreensão de qualquer apetrecho utilizado para o consumo pessoal, não merece prosperar o pleito desclassificatório formulado pela Defesa, pois tais fatos demonstram a prática da traficância.



    Aliado a isso, embora não seja uma quantidade considerável de drogas (12g de cocaína), a forma de acondicionamento evidencia que a situação descrita na inicial acusatória realmente é de tráfico” (fls. 17-18, e-doc. 4).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.017.008/SE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do recorrente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Carlos Pires Brandão:



    “O gravante foi preso em flagrante em 26/03/2024. Por ocasião do flagrante, foram encontradas substâncias entorpecentes, 90 invólucros contendo ‘crack’, totalizando 12 gramas. 



    No que tange à alegação de uso de drogas, para desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem analisou a tese, refutando-a de forma fundamentada, conforme fl. 45- 46: (...).



    Pela análise das circunstâncias fático-probatórias, o Tribunal de Justiça concluiu, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo paciente se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido destacada a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e a induvidosa destinação a terceiros. 



    Convém registrar que a jurisprudência desta Corte tem afirmado que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal. 



    A propósito: (...).



    Nesse contexto, para concluir de maneira diversa, a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 38).



    11. Ao afastar a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, o juízo sentenciante assentou que “o acusado não se trata de mero usuário dada a quantidade de droga de apreendida, ressalte-se de alto poder lesivo, o modo como estava embalada fracionada em 90 pedras armazenadas em material plástico, a ausência de apetrechos característicos ao uso e a apreensão de R$75,00 (setenta e cinco reais) fracionados”.



    O Tribunal estadual ressaltou que, “embora não seja uma quantidade considerável de drogas (12g de cocaína), a forma de acondicionamento evidencia que a situação descrita na inicial acusatória realmente é de tráfico”.



    12. As instâncias antecedentes assentaram haver acervo probatório determinante da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando a forma de acondicionamento do entorpecente, a apreensão de dinheiro fracionado e a ausência de petrechos característicos ao uso.



    A pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora